Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-96.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por JESSYKA CARVALHO OLIVEIRA DIAS em face do acórdão prolatado por esta c. Turma (ID 35472787), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante contra sentença proferida nos autos da ação monitória proposta em seu desfavor por ALEXANDRE LUIZ MACIEL FONTENELE, na qual as partes discutem o inadimplemento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimado acerca dos aclaratórios, o embargado se manifestou no ID 36622755. O recurso é dispensado do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso dos autos, entendo que os embargos de declaração manejados não ultrapassam a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante art. 231, incisos V e VII, do CPC, c/c art. 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48/2007, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que o acórdão ora recorrido foi disponibilizado no DJe no dia 25/05/2022 (quarta-feira), devendo ser considerado publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, no dia 26/05/2022 (quinta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação, qual seja, dia 27/05/2022 (sexta-feira). Assim, considerando que os embargos de declaração serão interpostos no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, c/c art. 1.023, caput, e art. 219, todos do CPC, o prazo para a interposição do presente recurso findou-se no dia 03/06/2022 (sexta-feira). Contudo, verifica-se que o mencionado recurso foi interposto somente no dia 16/06/2022, conforme se apura dos autos, tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, razão pela qual não merece ser conhecido. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 11 de julho de 2022 Desembargador ALFEU MACHADO Relator